Tribunal: TJMT
Processo: 1030934-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030934-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (EMBARGADO), RS FRIZON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.755.999/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIOMAR DA COSTA LIMA - CPF: 179.994.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M. D. O. G. - CPF: 064.377.061-55 (EMBARGADO), PAULO AURELIO PEREZ MINIKOWSKI - CPF: 028.077.179-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
ACÓRDÃO PROFE
R
IDO EM
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Embargos de
d
eclaração
r
ejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
contra
o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante, conforme ementa abaixo transcrita (ID
270528855
).

“
EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, oitiva de parte e expedição de ofício não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, além disso, não houve a demonstração do requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado, devendo ser desprovido o presente recurso.

2. Recurso
desprovido.-
”

Em
s
uas razões recursais (ID
276914360
)
,
sustenta
a seguradora, ora embargante, que o

acórdão incorreu em omissão com relação
à

tese de cerceamento de defesa praticado pelo juízo de origem, que indeferiu a produção
d
prova documental e testemunhal, em clara violação aos
princípios
da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
.

Aduz que apesar de constar no acórdão que não houve demonstração do requisito urgência, consta nas razões recursais que a seguradora demonstrou a urgência da produção das provas requeridas
,
já que influem diretamente nos pontos controvertidos da demanda e, ainda, em eventuais valores devidos ao agravado.

Assevera que a não apreciação da matéria neste momento viola os princípios da celeridade e da economia processual, pois haverá prolação d
e
sentença que, eventualmente, poderá ser anulada por cerceamento de defesa, enquanto o tempo e valores despendidos não serão restituídos com a interposição de recurso de apelação.

Afirma que as provas requeridas não são protelatórias, mas essenciais para a elucidação da controvérsia e, superado isso, para apurar corretamente eventuais valores devidos à parte contrária.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sand
ad
o
o vício apontado, dando-lhe efeito modificativo para que
seja
o agravo de instrumento conhecido com fundamento na taxatividade mitigada
,
para que seja determinada produção das provas requeridas pela seguradora.

Sem c
ontrarrazões
(ID
280605377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão
no v. acórdão
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do
agravo interno
interposto pela parte embarga
nte
, sem que haja de fato o aludido vício
.

Isso porque,
o desprovimento do agravo interno se deu em razão de o agravante, ora embargante, não ter trazido aos autos nenhum fato novo ou documento capaz de ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu
d
o recurso de agravo de instrumento outrora interposto
, tendo se restringido a reproduzir nas suas razões recursais
os mesmos argumentos acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnação da decisão que rejeitou a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas, argumentos estes já foram apresentados e enfrentados quando do não conhecimento do recurso
(ID
274468374
)
.

Além disso,
constou expressamente na decisão monocrática que não conheceu
d
o recurso de agravo de instrumento
visto
que o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e documental não corresponde
à
s hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do CPC.

Também restou consignado que não sendo demonstrada a urgência na apreciação da questão trazida
à
apreciação deste Tribunal de Justiça
,
não há como permitir a mitigação da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC.

Portanto, não há que se falar em omissão, pois o recurso de agravo de instrumento sequer foi conhecido (ID
249894674
), assim como o recurso de agravo interno foi desprovido por inexistir elementos capazes de justificar a pretendida reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto.

Portanto, ausente
s
o vício apontado e havendo inconformismo
do embargante
,
este
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Quanto a
o prequestionamento
,
não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além disso
, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição
.

Assim, tendo sido bem fundamentad
o o acórdão
embargad
o
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,

rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025